Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-57.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. PROVAS CONTUDENTES. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I DO CPC. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência, de modo que restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado financeiro que permite a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que “[o] juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar àparte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
3. No caso vertente, despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira da agravante, motivo pelo qual lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária.
4. Precedentes: Acórdão 1716857, 07094877820238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1714025, 07104075220238070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, etc.
5. Agravo de instrumento provido.